Tribunal: TJDFT
Processo: 0710627-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710627-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: APARECIDA DE ALMEIDA SIMAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por APARECIDA DE ALMEIDA SIMÃO contra decisão monocrática que não conheceu do seu agravo de instrumento (ID 70719831). Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão, diante da efetiva tempestividade do agravo de instrumento e da relevância da matéria veiculada no referido recurso, ou o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível (ID 71547683). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão recorrida. Registre-se que nada impede o juízo de retratação quando do julgamento do mérito do recurso. Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator